Tribunal: STF
Processo: ADI 6781
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 170 DA LEI COMPLEMENTAR N. 10.845/2007 DA BAHIA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO COMO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DE ANTIGUIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. OFENSA AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. Até a edição da lei complementar prevista no caput do art. 93 da Constituição da República, compete exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de magistrados aos cargos. Precedentes.



    2. Ao estabelecer que aos magistrados aposentados que voltarem à atividade terão contado, para efeito de antiguidade, o tempo de serviço antes prestado ao Estado, o art. 170 da Lei n. 10.845/2007 contraria a Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Loman, pela qual determinada a precedência do juiz mais antigo na carreira para fins de promoção por antiguidade, inovando, invalidamente, a ordem jurídica. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional o disposto no art. 170 da Lei n. 10.845/2007 da Bahia.